Tribunal: TJSP
Processo: 0009245-87.2014.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. Exequente que alega a existência de saldo remanescente. Sentença que reconheceu a preclusão consumativa, pela não observância dos requisitos exigidos no artigo 524 do CPC, e julgou extinta a execução, com base no art. 924, II, do CPC. Inadmissibilidade. Requerimento devidamente instruído, com planilha

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DIFERENÇAS SALARIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RPV. Exequente que alega a existência de saldo remanescente. Sentença que reconheceu a preclusão consumativa, pela não observância dos requisitos exigidos no artigo 524 do CPC, e julgou extinta a execução, com base no art. 924, II, do CPC. Inadmissibilidade. Requerimento devidamente instruído, com planilha e indicação da origem do saldo credor. Mérito. Incidência de juros moratórios no período entre a data de elaboração de cálculos e a expedição do ofício requisitório. Questão pacificada no STF no julgamento do RE no 579.431/RS (Tema no 96). Necessidade de revisão dos cálculos e apuração de eventual saldo remanescente. Precedentes. Reforma da sentença, para determinar o prosseguimento da execução. Recurso provido em parte.